Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. O Embargante aponta que o acórdão apresenta omissão e contradição, sob o argumento de que não teria considerado as provas colacionadas aos autos que comprovariam a anuência do Réu quanto aos valores cobrados; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Como exposto no acórdão embargado, “é ônus do Autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), notadamente o valor do serviço estipulado no contrato, assim como a concordância da parte contrária. 3. A inexistência de assinatura do Réu no contrato não afasta a sua obrigatoriedade, desde que comprovada, de forma inequívoca por outros meios, a sua anuência em relação aos serviços prestados e ao valor estipulado. [...] a parte autora não comprovou que o Réu anuiu com o valor do serviço supostamente contratado. 5. Na forma do art. 104, inciso II, do Código Civil, “[...] é nulo o contrato que tenha por objeto o desenvolvimento ou mesmo o auxílio na feitura de trabalho de conclusão de curso, uma vez que o referido trabalho constitui obrigação ‘intuitu personae’” (Acórdão n.o 528556)”.
5. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.